Tribunal: TJSP
Processo: 1004415-57.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que julgou improcedente a ação e a reconvenção e procedente a denunciação da lide. Apelo do réu.

Ausência de comprovação nos autos de que houve o pedido extrajudicial de indenização do seguro proteção financeiro contratado. Sentença mantida.

Apelo desprovido.